Tribunal: TJMT
Processo: 1010550-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010550-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEISI PATRICIA BURATTI - CPF: 013.969.031-00 (ADVOGADO), JACKELINE SOUZA SOARES - CPF: 062.324.481-03 (AGRAVANTE), RIO PISCINAS RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 58.187.017/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. INSTALAÇÃO DEFEITUOSA DE PISCINA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão de pagamentos de parcelas no cartão de crédito referentes à instalação de piscina com vícios de execução e entrega de produto diverso do contratado, fundamentada na alegada insuficiência probatória e ausência de perigo de dano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constituído por fotografias da instalação defeituosa, conversas de WhatsApp e documentos contratuais é suficiente para demonstrar a probabilidade do
direito e o perigo de dano necessários à concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.
A documentação anexada
evidencia
, em juízo de cognição sumária,
as falhas informadas pela agravante, e, por conseguinte, a probabilidade do direito.

4.
A continuidade dos pagamentos das parcelas referentes a produto e serviço viciados caracteriza prejuízo financeiro contínuo e quantificável, configurando o perigo de dano
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Demonstrada a probabilidade do direito por meio de conjunto probatório constituído por fotografias da má execução do serviço e documentos contratuais, bem como o perigo de dano decorrente do pagamento continuado de parcelas referentes a produto e serviço viciados, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspensão dos pagamentos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010550-49.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a imediata suspensão dos pagamentos referentes à compra de uma piscina por meio de cartão de crédito, ou, alternativamente, a imediata substituição do produto pelo modelo efetivamente contratado.

A agravante alega que firmou contrato com a agravada para aquisição e instalação de uma piscina modelo Paraná, efetuando o pagamento em parcelas via cartão de crédito.

Aduz que a agravada entregou produto diverso do contratado (modelo Guaporé), além de ter realizado a instalação com deficiência técnica, utilizando pedaços de madeira como artifício para nivelamento da base, com fissuras nas bordas, ondulações laterais e desnivelamento estrutural, vícios estes que tornam o produto comprovadamente defeituoso e imprestável para sua finalidade.

Aduz que, além disso, houve atraso na instalação de quase um mês após a data estipulada.

Acrescenta que a agravada não forneceu nota fiscal do produto nem do serviço, em afronta ao direito básico do consumidor à informação, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que está sendo compelida a arcar mensalmente com as parcelas, configurando enriquecimento ilícito da agravada e aprofundamento diário do seu endividamento.

Defende a inversão do ônus da prova.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
353714436
).

Intimada, a apelada não apresentou contraminuta (Id.
362837878
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

No caso, a agravante ajuizou a demanda sob a alegação de que adquiriu uma piscina da empresa agravada, mas, após a entrega, surgiram diversas falhas.

A documentação apresentada ampara as alegações iniciais e indica, em juízo de cognição sumária, que o modelo entregue não corresponde ao produto adquirido. Além disso, há elementos que demonstram que a piscina ficou desnivelada, com uso de pedaços de madeira como tentativa de correção, além de
apresentar
ondulações e fissuras nas laterais.

As conversas de WhatsApp também revelam as tentativas da consumidora de solucionar administrativamente os problemas identificados, bem como a aparente ausência de providências efetivas da fornecedora para realizar os reparos necessários.

Nesse cenário, está presente o perigo de dano. Isso porque a agravante continuará a pagar por produto entregue com defeito e, ao que consta, sem possibilidade de uso regular, situação que lhe causa prejuízo relevante. Tal circunstância ganha maior peso diante da concessão da assistência judiciária gratuita, que evidencia sua hipossuficiência econômica.

Além disso, a agravada ainda não foi localizada para citação, o que reforça o risco de dificuldade futura para eventual
ressarcimento dos valores pagos, caso a pretensão seja acolhida ao final.

Pelo exposto
,
dou provimento ao recurso
para deferir a tutela de urgência pleiteada e determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas referentes à piscina no cartão de crédito da agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026